Tribunal: CARF
Processo: 10580.724902/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724902/2009-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.525 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS FRANCISCANAS IMACULATINAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724902/2009-51
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.724902/2009-51

Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias (cota
patronal). Segundo o relatório fiscal, a empresa foi excluída do cadastro de entidades
filantrópicas implicando na exigência do tributo. A infração foi assim resumida pelo relatório
fiscal:
Este relatório é parte integrante do Auto de infração por descumprimento de obrigação
principal n° 37.169.652-6 e objetiva informar ao contribuinte os procedimentos e
observações sobre a auditoria objeto do Mandado de Procedimento Fiscal
0510100.2009-00764-0, a natureza e a origem das contribuições previdenciárias
apuradas e devidas pelo contribuinte, bem como explicar a metodologia que se adotou
no levantamento das contribuições.
...
4 - O procedimento fiscal objetiva a cobrança das contribuições previdenciárias patronal
e para outras entidades e fundos sobre a remuneração dos segurados e contribuintes
individuais.
5 - A empresa foi excluída do cadastro de entidades filantrópicas para efeito do art. 206
do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999 através do Ato Cancelatório de Isenção das
Contribuições Sociais através do Processo DRF/SDR/SEORT n° 35013.003919/2005-
11, a partir de 27/11/1995.
...
Por conta desse fato, a empresa deixou de recolher as contribuições patronais referente
às contribuições previdenciárias à época, não tendo corrigida as informações em GFIP
declarando a cota patronal, SAT/RAT e Outras Entidades e Fundos, decorrentes do Ato
de Cancelamento de Isenção das Contribuições Sociais, conforme determina o manual
do SEFIP, item 1.2 -Retificação de Informações:
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário. No entendimento do Colegiado a autoridade competente não fundamentou
corretamente o lançamento, pois delineou uma motivação fática e jurídica de forma equivocada
do contexto evidenciado nos autos e na escrituração contábil da Recorrente, caracterizando vício
material insanável que torna nulo a exigência fiscal. O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA DA FALTA DE CLAREZA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA AUTUAÇÃO. NULIDADE.
A auditoria fiscal deve lançar a obrigação tributária com a discriminação clara e precisa
dos seus dos motivos fáticos, sob pena de cerceamento de defesa e consequentemente
nulidade.
É nulo o lançamento efetuado se não há a demonstração de todos os requisitos que
levaram ao Fisco desconsiderar a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição
Federal. Esses requisitos são importantes para a defesa do sujeito passivo da relação
obrigacional tributária que lhe foi imputada pelo Fisco, não bastando a simples menção
de que a empresa foi excluída do cadastro de entidades filantrópicas.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.724902/2009-51

A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta desses motivos constituem
ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual deve ser reconhecida
sua total nulidade, por vício material.
Recurso Voluntário Provido.
Contra a decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi dado
parcial seguimento, devolvendo a este Colegiado a discussão acerca da natureza jurídica do vício
declarado. Para a recorrente a deficiência na fundamentação legal do lançamento é vício formal,
pois afronta o art. 142 do CTN.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Conforme exposto o recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a discussão
acerca da natureza do vício declarado pela Turma a quo. Sob o entendimento de que o
lançamento deixou de apontar elemento material necessário à caracterização do fato gerador, a
turma recorrida anulou o lançamento por vício material.
No caso temos lançamento para exigência de contribuições previdenciárias
devidas em razão do cancelamento da condição da Contribuinte de entidade beneficente imune
às contribuições. Segundo conclusão do acórdão recorrido o lançamento não motivou a exigência
fiscal corretamente, pois segundo apurado a partir da análise preliminar dos documentos juntados
aos autos, foram cumpridos todos os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91. Entretanto, mesmo
tendo acesso a todos esses documentos a autoridade fiscal limitou a fundamentação do
lançamento à existência de ato cancelatório, tendo a Delegacia de Julgamento apresentado como
motivo também a ausência do cumprimento formal de requerimento da imunidade junto ao
INSS. Consta do voto recorrido:
Pois bem. Após analisar os documentos acostados aos autos, verificar-se, em sede de
preliminar, que o lançamento fiscal deverá ser declarado nulo, eis que os elementos
fáticos probatórios, que o compõem, não registram de forma clara e precisa a
fundamentação legal ensejadora da autuação. Ou seja, pelos fundamentos a seguir
delineados, a motivação fática e jurídica do lançamento fiscal não estão em
conformidade com a legislação tributária, nem com os fundamentos da Constituição
Federal de 1988.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.724902/2009-51

Conforme se observa nos autos, mesmo tendo a autoridade tributária à sua disposição
todos os documentos pertinentes à escrituração contábil – bem como os demais
documentos estabelecidos pelo art. 55, incisos I a V, da Lei 8.212/1991, atualmente
revogado pela Lei 12.101/2009 –, limitou-se a justificar a autuação apenas pela
existência do Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais (Processo
DRF/SDR/SEORT n° 35013.003919/200511).
...
Entretanto, ocorre que a motivação fática para ensejar o presente lançamento fiscal seria
a não apresentação de requerimento junto ao INSS pela Recorrente, solicitando a
isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 55, § 1°,
da Lei 8.212/1991. Entende-se que esse requerimento é apenas um elemento formal
declaratório para se estabelecer a imunidade para a Recorrente. Tal entendimento
também foi esposado pela decisão de primeira instância (Acórdão 15028.456 da 7a
Turma da DRJ/SDR, fls. 409/414) nos seguintes termos:
...
Percebe-se, então, que a motivação fática e jurídica da decisão de primeira instância está
consubstanciada exclusivamente na tese de que a Recorrente não requereu a isenção
junto ao INSS, conforme previa a legislação em vigor na época do período de apuração
(competências 01/2005 a 13/2006).
Por sua vez, constata-se também que a Recorrente preenchia os requisitos dos incisos I a
V do art. 55 da Lei 8.212/1991, vigente à época do período de apuração, conforme
documentos acostados aos autos, bem como das informações constantes das peças de
instrução fornecidas pelo Fisco nos seguintes documentos:
...
Com isso, depreende-se que a Recorrente possuía o certificado de utilidade pública
municipal na época do período de apuração do lançamento fiscal (competências
01/2005 a 13/2006) e atendia os requisitos I a V do art. 55 da Lei 8.212/1991, já que
esse inciso I previa uma alternância no atendimento do requisito de utilidade pública
estadual ou do Distrito Federal ou municipal. Logo, a parte final do inciso I do art. 55
da Lei 8.212/1991contém hipóteses disjuntivas, bastando à presença de apenas um
reconhecimento: seja reconhecida como de utilidade pública estadual ou do Distrito
Federal ou municipal.
Assim, ao realizar o lançamento, o Fisco deveria ter demonstrado no Relatório Fiscal ou
em Relatório Complementar, de maneira clara e exaustiva, a motivação fática – que foi
a falta de requerimento de isenção junto ao INSS –, bem como a motivação
jurídica, que foi o § 1° do art. 55 da Lei 8.212/1991. Esclareço, ainda, que não há
qualquer registro nos Fundamentos Legais do Debito (FLD) dessa motivação jurídica.
Sem entrar no mérito do entendimento externado pelo acórdão recorrido, fato é
que a nulidade material ali declarada está relacionada com falta de indicação clara no lançamento
da conduta da contribuinte que levou a caracterização da violação dos requisitos formais
previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91, havendo também omissão acerca do dispositivo legal
correlato. Segundo o entendimento da turma a quo o ato cancelatório tinha como motivação a
ausência de reconhecimento de utilidade publica estadual, superado este ponto pelo conjunto
probatório dos autos, restou então como motivação apenas a imputação feita pela Delegacia
Fiscal no sentido de inexistir o requerimento formal de “isenção” junto ao INSS, situação não
abordado pelo lançamento.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.724902/2009-51

Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF, para conhecimento do recurso
especial é imprescindível que a parte apresente como decisões paradigmas acórdãos proferidos
em situações semelhantes, somente nestas condições teríamos base para caracterização da
divergência. Essa exigência se trona ainda mais relevante quando o recurso tem por objeto a
discussão, exatamente, da natureza jurídica do vício. Assim, para conhecimento do recurso
especial devemos verificar se no caso concreto a situação analisada pela Turma a quo se
assemelha à situação enfrentada pelo Colegiado Paradigmático.
A Recorrente aponta como paradigmas os acórdãos 2302-00.261 e 2302-01.621.
No primeiro caso temos lançamento para exigência de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória caracterizada pelo fato de o contribuinte ter deixado de
inscrever segurado empregado na Previdência Social. Analisando o caso concreto o Colegiado
conclui pela existência e vício formal haja vista que o lançamento não demonstrou que as
pessoas indicadas seriam de fato empregadas do Contribuinte, o lançamento não comprovou a
existência da subordinação. Destacou o acórdão:
Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou caracterizado o
enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal está incompleto,
uma vez que o único motivo apontado pela fiscalização foi que de acordo com o
regimento interno da entidade as pessoas seriam empregadas. .Não houve detalhamento
acerca da subordinação.
...
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto no 70.235). A descrição
implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador, devendo ter os
elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da verossimilhança das
alegações do fisco. De acordo com o princípio da persuasão racional do julgador, o que
deve ser buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela
suficiente para o convencimento do juízo.
Não se pode confundir falta de motivo com a falta de motivação. A falta de motivo do
ato administrativo vinculado causa a sua nulidade. No lançamento fiscal o motivo é a
ocorrência do fato gerador, esse inexistindo torna improcedente o lançamento não
havendo como ser sanado, pois sem fato gerador não há obrigação tributaria. Agora, a
motivação é a expressão dos motivos, é a tradução para o papel da realidade encontrada
pela fiscalização. A falha na motivação pode ser corrigida desde que o motivo tenha
existido.
Analisando os argumentos nos parece que referido acórdão não trata de caso
semelhante ao enfrentado no presente processo. Como dito, o acórdão recorrido aponta uma
incompatibilidade da descrição atribuída ao fato gerador – ato cancelatório da imunidade
baseado na ausência de certificação do ente estadual – e o real motivo da exigência tributária –
ausência de requerimento da isenção junto ao INSS. Para o colegiado a quo a total ausência da
descrição da real conduta e respectiva fundamentação legal macula o lançamento por vício
material, pois atinge a regra matriz de incidência exatamente no seu aspecto material.
Jó no paradigma, após fazer ressalva de que o lançamento parte da premissa de
que os prestadores de serviços são empregados, em razão da previsão expressa no próprio
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.724902/2009-51

estatuto da entidade autuada, afirma ser ainda necessária a demonstração da subordinação para
fins de caracterização da infração à obrigação acessória, ou seja, aqui há indícios acerca da
ocorrência do fato gerador, e ainda foram descritas as condutas e dispositivos legais aplicáveis ao
caso. Ao contrário, no acórdão recorrido inexistiu, no entendimento do Colegiado, a indicação da
conduta do contribuinte e do tipo legal (no caso violação ao art. 55, §1o da Lei no 8.212/91) que
justificariam o lançamento, já que os demais requisitos legais teriam sido devidamente
cumpridos.
No segundo paradigma, acórdão 2302-01.621, temos lançamento para exigência
de contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração da mão de
obra de construção civil, apurada mediante aferição indireta. Conforme apontado pelo voto
vencedor o lançamento não motivou a aplicação do arbitramento, não tendo explicado por qual
razão deixou de desconsiderar a contabilidade e provas apresentada pelo contribuinte. É citado
pelo conselheiro Relator:
Da forma, com base nos elementos trazidos pelo fisco para proceder à aferição indireta,
não restou demonstrado que a contabilidade da recorrente fosse imprestável e merecesse
ser desconsiderada como elemento de prova a seu favor.
A simples menção quanto à impossibilidade dos serviços serem prestados pelos
empregados constantes da folha porque não atingiram um percentual de 40% e ainda
utilizando como parâmetro os serviços prestados em obra de construção civil, não é
suficiente como suporte para o lançamento. É necessário o cotejamento da situação
fática com as características definidas pela norma como hipótese de incidência. A
subsunção do fato à regra de incidência deve ser detalhadamente consignada no
relatório fiscal a fim de possibilitar as garantias constitucionais à ampla defesa e ao
contraditório. Violá-las contamina o ato administrativo de lançamento com vício
insuscetível de convalidação.
...
No procedimento da fiscalização e na formalização do lançamento não foram cumpridos
todos os requisitos do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 06/03/72, em especial do
inciso III, pois não houve a descrição dos fatos, dos motivos que levaram a
desconsideração da mão de obra registrada pela recorrente, o que impõe a anulação
do lançamento por vício formal:
...
Observa-se que no caso ora descrito o vício apontado não está ausência de
descrição de fatos ou fundamentação legal do fato gerador imputado e sim na ausência de
fundamentação para aplicação da aferição indireta para apuração da base de cálculo. Ou seja,
segundo o Colegiado recorrido o vício estaria na “formalização” do lançamento.
Assim, da leitura dos julgados, entendo que as situações fáticas analisadas pelos
acórdãos recorrido e paradigmas não são semelhantes, o que prejudica a caracterização da
divergência.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.525 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.724902/2009-51

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 654
DF CARF MF
Original